Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE o apelante/autor, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo Banco do Brasil S/A, nas contrarrazões de ID 17867532. Publique-se. Intime-se.